Tribunal: TCU
Processo: 033.904/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 187/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6018/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação à Drogaria Alto Paranaíba Ltda (19.327.725/0001-17) e a Luiz Fernando Mendonca Lagares (XXX.593.586-XX); ante o pagamento do débito solidário e das multas decorrentes dos itens 9.3.1, 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 3189/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 62), conforme comprovantes acostados aos autos. 1. Processo TC- Processo 033.904/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.304/2023-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.2. Responsáveis: Drogaria Alto Paranaíba Ltda (19.327.725/0001-17); Luiz Fernando Mendonca Lagares (XXX.593.586-XX); Maria das Graças de Mendonca Lagares (XXX.473.526-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Quesio de Melo Resende (159.831/OAB-MG), representando Maria das Graças de Mendonca Lagares; Quesio de Melo Resende (159.831/OAB-MG), representando Drogaria Alto Paranaíba Ltda; Quesio de Melo Resende (159.831/OAB-MG), representando Luiz Fernando Mendonca Lagares; Quesio de Melo Resende (159.831/OAB-MG), representando Gaspar Moreira Lagares. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.